Tribunal: CARF
Processo: 13896.001531/98-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.001531/98-10
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.000 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de março de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BOSTON ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
COMPENSAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO PAGO A MAIOR
OU INDEVIDAMENTE. REVISÃO PELO FISCO. DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
Os arts. 150, § 4o, e 173, ambos do CTN, tratam de decadência do direito de o
Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e não de decadência do
direito de o Fisco verificar a existência do direito creditório alegado, seja para
fins de restituição, seja para compensação ou ressarcimento.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1998
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO PRÓPRIO COM DÉBITO DE
TERCEIRO. CONVERSÃO EM DCOMP E HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de créditos próprios com débitos de terceiros não encontra
abrigo na sistemática prevista pelo 74 da Lei no 9.430/96, razão pela qual os
pedidos de compensação dessa natureza, apresentados nos moldes da IN SRF
no 21/97 e pendentes de apreciação pela autoridade administrativa, não foram
convertidos em declarações de compensação, sendo inviável, na hipótese, a
possibilidade de homologação tácita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por dar-lhe provimento parcial, com retorno dos autos ao
colegiado a quo e considerar prejudicada a segunda matéria (“possibilidade de aplicação do
disposto no § 5o do art. 74 da Lei 9.430/96 - homologação tácita - aos pedidos de compensação
formulados antes da MP 135/2003”). A conselheira Livia De Carli Germano votou por dar
provimento parcial em menor extensão, negando provimento ao recurso em relação à matéria
“decadência”. Em relação à matéria “decadência”, votaram pelas conclusões os conselheiros
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto e
Gustavo Guimarães da Fonseca. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
conselheira Edeli Pereira Bessa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.001531/98-10
Fl. 1962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.000 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.001531/98-10

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente
convocado(a)), Andrea Duek Simantob (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Caio Cesar Nader Quintella.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
no 1402-001.322, cuja ementa e a parte decisória encontram-se assim redigidas (e-fl. 1768 e ss.):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1996
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. Nos termos do
estabelecido pelo parágrafo 5o. do artigo 74 da Lei 9.430/96, com redação dada pela Lei
10.833/2003, é de 5 (cinco) anos o prazo de homologação tática dos pedidos de
compensação, contados da data em que foram interpostos.
Recurso Voluntário Provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, para reconhecer a homologação tácita dos pedidos de compensação
objetos dos processos 16327.001079/98-11, 10880.010951/97-14 e 10880.010952/97-
79; e cancelar o auto de infração objeto do processo 16327.001052/2004-92, nos termos
do relatório e voto que passa a integrar o presente julgado.
(...)
A recorrente suscitou divergência interpretativa acerca das seguintes matérias (e-
fl. 1779 e ss.):
a) "Conversão dos pedidos de compensação com débitos de terceiros em
declaração de compensação" (item II.1 do recurso);
b) "Possibilidade de aplicação do disposto no § 5o do art. 74 da Lei 9.430/96
(homologação tácita) ao pedidos de compensação formulados antes da MP
135/2003" (item II.2 do recurso); e
c) "Possibilidade do fisco proceder a revisão da base de cálculo do tributo"
(item II.3 do recurso).
O recurso especial foi admitido por meio dos despachos decisórios originário (e-
fl. 1813 e ss.) e complementar (e-fl. 1829 e ss.), ambos exarados pela Presidência da 4a Câmara
da 1a Seção do CARF.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões, pedindo, no mérito, que seja negado
provimento ao recurso especial da Fazenda. Pede ainda que, acaso seja dado provimento ao
recurso especial, sejam os autos remetidos a Turma a quo a fim de que sejam apreciadas as
questões fáticas suscitadas no recurso voluntário (e-fl. 1885 e ss.).
Fl. 1963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.000 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.001531/98-10

É o relatório.
Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
Inicialmente importa observar que o despacho de exame de admissibilidade
originário subdividiu a matéria referente ao item II.3 do recurso, qual seja, "Possibilidade do
fisco proceder a revisão da base de cálculo do tributo", tendo-a denominado como
"Decadência das verificações do direito creditório objeto de Per/DComp" (item 1 do
despacho) e "Possibilidade de o Fisco Proceder a Revisão da Base de Cálculo do Tributo e a
Desnecessidade do Lançamento para Apuração do Crédito a Restituir/Compensar" (item 4
do despacho).
Embora essa subdivisão não tenha, ao final, prejudicado o exame da
admissibilidade do recurso, já que todas as divergências interpretativas suscitadas foram
examinadas (seja no despacho originário, seja no complementar), decidi manter, a seguir, a
subdivisão de matérias proposta pela recorrente.
1. Conhecimento

Da Primeira Divergência
A primeira divergência interpretativa suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito
à "Conversão dos pedidos de compensação com débitos de terceiros em declaração de
compensação".
Sobre essa matéria consta o seguinte no voto condutor do acórdão recorrido:
A decisão de primeira instância refutou a homologação tácita sob o argumento de
"tendo o contribuinte apresentado Pedido de Compensação de Crédito com Débito de
Terceiros, não há que se falar em aplicação do regime de compensação de que trata o
artigo 74 da Lei n° 9.430/96, já que somente os pedidos de compensação com débitos
próprios, pendentes de apreciação pela autoridade administrativa, foram convertidos
em declaração de compensação.".
Todavia, a interpretação levada a termo pelos julgadores a quo acerca do § 4o. do
art. 4° da Lei n° 9.430/96, no sentido de que "os pedidos de Compensação de crédito
com débitos de terceiros não foram convertidos em declarações de compensação",
não encontra amparo na legislação de regência, que não faz qualquer distinção
quanto ao tipo de compensação efetuada. (g.n.)
(...)
Em resumo, a Turma recorrida interpretou o art. 74, § 4o, da Lei no 9.430/96, com
a redação dada pela Lei no 10.637/2002, no sentido de que os pedidos de compensação então
pendentes de apreciação foram convertidos em declarações de compensação (DCOMP),
inclusive aqueles pedidos de compensação de créditos próprios com débitos de terceiros.
Em seu recurso especial a Fazenda alega que a interpretação acolhida pela Turma
recorrida diverge daquela contida no acórdão paradigma no 105‐16.343, o qual manifestou
entendimento de que o art. 74, § 4o, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no
10.637/2002, não converteu em DCOMP os pedidos de compensação de créditos próprios
com débitos de terceiros, conforme ementa abaixo transcrita:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL ‐ PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE
CRÉDITO PRÓPRIO COM DÉBITO DE TERCEIRO ‐ CONVERSÃO EM
Fl. 1964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.000 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.001531/98-10

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ‐ INOCORRÊNCIA ‐ O § 4o do artigo 74
da Lei 9.430/96, que converteu os pedidos de compensação então pendentes de
apreciação em declarações de compensação, deve ser interpretado em consonância com
as disposições do caput e do § 1o do mesmo dispositivo legal, que estabelecem que as
declarações de compensação são instrumento hábil para a formalização de compensação
de débitos próprios, mas não de débitos de terceiros, impedindo, assim, se entenda que
os pedidos relativos a débitos de terceiro tenham sido convertidos em declarações
de compensação. (g.n.)
(...)
Em suas contrarrazões o sujeito passivo não questionou o conhecimento do
recurso da Fazenda.
Isso posto, e também por não vislumbrar razões em sentido contrário, conheço
dessa parte do recurso.
Da Segunda Divergência

Sobre essa matéria consta o seguinte no voto condutor do acórdão recorrido:
E mais: este Colegiado tem posição firmada no sentido de que nos termos do parágrafo
5o. do artigo 74 da Lei 9.430/96, com redação dada pela Lei 10.833/2003, é de 5 (cinco)
anos o prazo de homologação tática dos pedidos de compensação, contados da data em
que foram interpostos.
Uma vez que os "Pedidos de Compensação" foram formalizados em 28/12/98, e
indeferidos somente em 27/05/04, já havia mesmo ocorrido a homologação tácita das
compensações, pelo que também deve ser cancelado o auto de infração objeto do
processo 16327.001052/200492.
(...)
Em resumo, a Turma recorrida interpretou o art. 74 da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pela Lei no 10.637/2002, no sentido de que, (i) como os pedidos de compensação
de créditos próprios com débitos de terceiros foram convertidos em DCOMP desde a data de seu
protocolo (§ 4o), então (ii) ocorreu a homologação tácita dessas DCOMPs pois passaram-se mais
de 5 (cinco) anos entre as datas dos protocolos e a data do despacho decisório que não as
homologou, nos termos do § 5o do art. 74.
Em seu recurso especial a Fazenda alega que "o prazo de 5 anos para
homologação, disposto no art. 74, § 5o da Lei n.o 9.430/96, com a redação conferida pelo art. 17
da Medida Provisória n.o 135, de 30 de outubro de 2003, convertida na Lei n.o 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, apenas se aplica a partir de 30/10/2003", conforme decidido no acórdão
paradigma no 203‐11.648, cuja ementa abaixo se transcreve:
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IRRETROATIVIDADE DAS LEIS.
O disposto no § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 17 da
Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003, convertida na Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, segundo o qual considera‐se homologada tacitamente a
compensação objeto de pedido de compensação convertido em declaração de
compensação que não seja objeto de despacho decisório proferido no prazo de cinco
anos, contado da data do protocolo do pedido, independentemente da procedência e do
montante do crédito, aplica‐se somente a partir de 30/10/2003.
(...)
Em suas contrarrazões o sujeito passivo não questionou o conhecimento do
recurso da Fazenda.
Fl. 1965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.000 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.001531/98-10

Isso posto, e também por não vislumbrar razões em sentido contrário, conheço
dessa parte do recurso.

A segunda divergência interpretativa suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito
à "Possibilidade de aplicação do disposto no § 5o do art. 74 da Lei 9.430/96 (homologação
tácita) aos pedidos de compensação formulados antes da MP 135/2003".
Pois bem, acaso a Turma tenha acompanhado o meu voto pela impossibilidade de
os pedidos de compensação de créditos próprios com débitos de terceiros serem convertidos em
DCOMP (item 1 deste voto), então, por mera decorrência lógica daquela decisão, deverá
também decidir pela inocorrência da homologação tácita haja vista que, nos termos do art. 74, §
5o, da Lei no 9.430/96, o instituto da homologação tática é aplicável somente às DCOMPs.
Noutros termos, como os pedidos de compensação de créditos próprios com
débitos de terceiros não foram convertidos em DCOMP (art. 74, § 4o), então, por decorrência
lógica, não há que se falar em homologação tácita (art. 74, § 5o).
De ver que esta Turma tem adotado o argumento da decorrência lógica em outras
situações, como por exemplo, nos casos em que o sujeito passivo questiona divergência
interpretativa sobre a qualificação da multa de ofício (dolo), mas não questiona a decadência de
créditos tributários com base no art. 150, § 4o, do CTN, ou ainda, mesmo quando a questiona, ela
não é recebe seguimento ou não é conhecida.
Nesse hipótese desse exemplo, quando decide afastar a multa qualificada por não
comprovação o dolo, a Turma, por decorrência lógica, também afasta a exigência dos créditos
tributários alcançados pela decadência contada segundo o art. 150, § 4o, do CTN.
Isso posto, uma vez que votei pela impossibilidade de os pedidos de compensação
de créditos próprios com débitos de terceiros serem convertidos em DCOMP (item 1 deste voto),
por decorrência lógica voto, aqui, pela inocorrência da homologação tácita.
No entanto, acaso tenha sido vencida naquela matéria, necessário se faz examinar
esta segunda divergência interpretativa.
Sobre essa matéria consta o seguinte no voto condutor do acórdão recorrido:
E mais: este Colegiado tem posição firmada no sentido de que nos termos do parágrafo
5o. do artigo 74 da Lei 9.430/96, com redação dada pela Lei 10.833/2003, é de 5 (cinco)
anos o prazo de homologação tática dos pedidos de compensação, contados da data em
que foram interpostos.
Uma vez que os "Pedidos de Compensação" foram formalizados em 28/12/98, e
indeferidos somente em 27/05/04, já havia mesmo ocorrido a homologação tácita das
compensações, pelo que também deve ser cancelado o auto de infração objeto do
processo 16327.001052/200492.
(...)
Em resumo, a Turma recorrida interpretou o art. 74 da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pela Lei no 10.637/2002, no sentido de que, (i) como os pedidos de compensação
de créditos próprios com débitos de terceiros foram convertidos em DCOMP desde a data de seu
protocolo (§ 4o), então (ii) ocorreu a homologação tácita dessas DCOMPs pois passaram-se mais
de 5 (cinco) anos entre as datas dos protocolos e a data do despacho decisório que não as
homologou, nos termos do § 5o do art. 74.
Fl. 1966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.000 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.001531/98-10

Em seu recurso especial a Fazenda alega que "o prazo de 5 anos para
homologação, disposto no art. 74, § 5o da Lei n.o 9.430/96, com a redação conferida pelo art. 17
da Medida Provisória n.o 135, de 30 de outubro de 2003, convertida na Lei n.o 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, apenas se aplica a partir de 30/10/2003", conforme decidido no acórdão
paradigma no 203‐11.648, cuja ementa abaixo se transcreve:
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IRRETROATIVIDADE DAS LEIS.
O disposto no § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 17 da
Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003, convertida na Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, segundo o qual considera‐se homologada tacitamente a
compensação objeto de pedido de compensação convertido em declaração de
compensação que não seja objeto de despacho decisório proferido no prazo de cinco
anos, contado da data do protocolo do pedido, independentemente da procedência e do
montante do crédito, aplica‐se somente a partir de 30/10/2003.
(...)
Em suas contrarrazões o sujeito passivo não questionou o conhecimento do
recurso da Fazenda.
Isso posto, e também por não vislumbrar razões em sentido contrário, conheço
dessa parte do recurso.
Da Terceira Divergência Interpretativa
A terceira divergência interpretativa suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito
à "Possibilidade do fisco proceder a revisão da base de cálculo do tributo".
Sobre essa matéria consta o seguinte no voto condutor do acórdão recorrido:
Mais a mais, à época da ciência do despacho decisório 27/04/2004 também já havia
esgotado o prazo para que a Receita Federal realizasse auditoria fiscal no ano-
calendário de 1996. Isso considerando que o contribuinte apresentou tempestivamente
a DIPJ, e não foi objeto de retificação (fl. 26), ou seja, a revisão foi efetuada sobre o
lançamento original, quando já havia transcorrido o prazo decadencial para esse
procedimento, nos termos do art. 150 do CTN. (g.n.)
É certo que a Fazenda Pública pode fiscalizar a formação dos saldos negativos de
recolhimentos de IRPJ e CSLL no prazo de 5 anos contados do aproveitamento desse
pelo contribuinte. Porém, Não pode haver auditoria do lucro liquido ou lucro real
apurado pelo contribuinte, cujo prazo continua sendo contado na forma do art. 150 c/c
173 do CTN, e sim da efetividade dos recolhimentos, IRFonte, transposição de saldos
de um período para outro, compensações (inclusive com outros tributos), enfim a
própria formação do saldo.
Todavia, após o prazo decadencial de 5 anos, contados do lançamento original , ou
retificado pelo contribuinte, não é possível alterar o lucro real regularmente apurado e
declarado.
O art. 264 do RIR/1999 preceitua que a pessoa jurídica é obrigada a conservar em
ordem os livros, documentos e papéis relativos à sua atividade, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes. Ou seja: o direito creditório pleiteado pelo
contribuinte deve ser declarado líquido e certo pela autoridade administrativa e, para
tanto, ela pode e deve, no prazo de 5 anos contatados do pedido, investigar a origem do
alegado crédito, qualquer que seja o tempo decorrido de sua formação, cabendo ao
contribuinte manter em boa ordem a documentação pertinente.
Portanto, em 2004 a administração tributaria somente poderia verificar a efetividade das
retenções em fonte, bem como os recolhimentos por estimativas daquele período.
(...)
Fl. 1967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.000 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.001531/98-10

Em resumo, a Turma recorrida entendeu que, para fins de verificar a existência do
direito creditório alegado pelo sujeito passivo, o Fisco não tem o direito de revisar a apuração do
lucro após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos contados da apresentação da DIPJ, nos termos
do art. 150, § 4o, do CTN.
Em seu recurso especial a Fazenda alega que a interpretação acolhida pela Turma
recorrida diverge daquela contida no acórdão paradigma no 3102‐000.817, conforme ementa
abaixo transcrita:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/12/1989, 01/01/1992 a 30/03/1992
Ementa: Apuração do Saldo A Restituir. Prescindibilidade de Lançamento de Ofício.
A verificação dos aspectos materiais da obrigação tributária no intuito de apurar o
indébito, bem assim o indeferimento parcial da restituição em razão da apuração de
saldo a restituir inferior ao pleiteado não depende de lançamento de ofício,
consequentemente, não há que se falar em decadência do direito de promover tais
verificações previamente à restituição do indébito.
(...)
Em suas contrarrazões o sujeito passivo não questionou o conhecimento do
recurso da Fazenda.
Isso posto, e também por não vislumbrar razões em sentido contrário, conheço
dessa parte do recurso.

Portanto, voto para conhecer integralmente do recurso.

2. Mérito
Da Primeira Divergência
No mérito, é de se dizer que esta 1a Turma da CSRF tem reconhecido que o art.
74, § 4o, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002, não converteu em
DCOMP os pedidos de compensação de créditos próprios com débitos de terceiros,
conforme se observa, a título exemplificativo, no acórdão no 9101-004.518, cujos trechos do
respectivo voto condutor a seguir transcritos adoto aqui como razões de decidir:
Aqui, nem se cogita da inexistência de prazo para a homologação, mas do fato de que a
partir da introdução do § 4o do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 (promovida pela MP
66/2002, posteriormente convertida na Lei 10.637/2002), fixou-se a possibilidade de
converter os pedidos de compensação protocolizados antes de sua vigência
(01/10/2002), em declaração de compensação:
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.
Assim, podemos concluir que, como regra geral, os pedidos protocolizados antes de 1o
de janeiro de 2002 foram convertidos em declaração de compensação, com o
consequente prazo para homologação de cinco anos, desde que atendidos os demais
pressupostos previstos na legislação.
E é exatamente essa ressalva que fulmina a pretensão da Recorrente, pois a
compensação de créditos envolvendo terceiros, embora permitida por norma infralegal,
Fl. 1968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.000 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.001531/98-10

qual seja, o artigo 15 da IN 21/97 (revogada pela IN 41/2000), não foi contemplada
pelo artigo 74 da Lei n. 9.430/94, com a redação vigente a partir da Lei n. 10.637/2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
Conquanto se possa considerar legítimo o pedido de compensação formulado pelo
contribuinte em fevereiro de 2000 (dois meses antes de ter sido revogada a IN 21/97),
por força do artigo 15 daquele ato normativo, que permitia, à época, a compensação de
créditos com débitos de outro contribuinte, as alterações promovidas em 2002 ao artigo
74 da Lei n. 9.430/96, já apresentadas neste voto, nos levam à conclusão de que, no
momento em que foi criada a sistemática de compensação de tributos via Dcomp,
simplesmente não havia possibilidade de utilização de créditos de terceiro.
Isso porque o § 4o do artigo 74, embora expressamente preveja a conversão dos pedidos
em declaração de compensação, condiciona tal situação aos limites propostos pelo
próprio dispositivo, entre eles a obrigatória vinculação entre créditos e débitos do
mesmo sujeito passivo.
Nesse sentido, é evidente que as compensações que envolvam créditos de terceiros não
foram convertidas em declaração de compensação (Dcomp), por expressa vedação legal,
hipótese que se aplica ao caso dos autos.
O presente entendimento é claro, tanto assim que com a edição da Lei no 11.051/2004,
novamente foi alterada a redação do citado artigo 74 da Lei no 9.430/96, com o
acréscimo do §12, que assim dispõe (grifei):
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (...)
Em suma, os pedidos de compensação pendentes de apreciação em 1o de outubro de
2002, cujo objeto eram créditos de terceiros, não foram convertidos em declaração de
compensação (Dcomp), conforme manifestação expressa das Instruções Normativas da
Receita Federal que apreciaram a matéria, posteriormente à alteração legal; no mesmo
sentido é a jurisprudência deste CARF, de sorte que não assiste razão à Recorrente.
(...)
Isso posto, dou provimento a essa parte do especial.
Da Segunda divergência
A segunda divergência interpretativa suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito
à "Possibilidade de aplicação do disposto no § 5o do art. 74 da Lei 9.430/96 (homologação
tácita) aos pedidos de compensação formulados antes da MP 135/2003".
Pois bem, acaso a Turma tenha acompanhado o meu voto pela impossibilidade de
os pedidos de compensação de créditos próprios com débitos de terceiros serem convertidos em
DCOMP (item 1 deste voto), então, por mera decorrência lógica daquela decisão, deverá
também decidir pela inocorrência da homologação tácita haja vista que, nos termos do art. 74, §
5o, da Lei no 9.430/96, o instituto da homologação tática é aplicável somente às DCOMPs.
Noutros termos, como os pedidos de compensação de créditos próprios com
débitos de terceiros não foram convertidos em DCOMP (art. 74, § 4o), então, por decorrência
lógica, não há que se falar em homologação tácita (art. 74, § 5o).
Fl. 1969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.000 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.001531/98-10

De ver que esta Turma tem adotado o argumento da decorrência lógica em outras
situações, como por exemplo, nos casos em que o sujeito passivo questiona divergência
interpretativa sobre a qualificação da multa de ofício (dolo), mas não questiona a decadência de
créditos tributários com base no art. 150, § 4o, do CTN, ou ainda, mesmo quando a questiona, ela
não é recebe seguimento ou não é conhecida.
Nesse hipótese desse exemplo, quando decide afastar a multa qualificada por não
comprovação o dolo, a Turma, por decorrência lógica, também afasta a exigência dos créditos
tributários alcançados pela decadência contada segundo o art. 150, § 4o, do CTN.
Isso posto, uma vez que votei pela impossibilidade de os pedidos de compensação
de créditos próprios com débitos de terceiros serem convertidos em DCOMP (item 1 deste voto),
por decorrência lógica voto, aqui, pela inocorrência da homologação tácita.
Justifico. Quanto ao mérito, entendo que a interpretação do art. 74, § 5o, da Lei no
9.430/96, acolhida no acórdão indicado como paradigma, não é a correta.
Vejamos a redação do dispositivo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
para os efeitos previstos neste artigo. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
Segundo a interpretação acolhida no paradigma, e defendida pela recorrente, a
homologação tácita prevista no § 5o somente é aplicável às DCOMPs apresentadas após
30/10/2003, data do advento da Medida Provisória no 135, que primeiramente incluiu esse
parágrafo no art. 74 da Lei no 9.430/96.
No entanto, entendo que tal dispositivo, por ter caráter procedimental, é
aplicável a todas as DCOMPs pendentes de apreciação, mesmo aquelas apresentadas antes de
30/10/2003.
No caso do presentes autos, se a Turma entendeu que os pedidos de compensação
de créditos próprios com débitos de terceiros foram convertidos em DCOMPs desde a data de
seu protocolo, ou seja, em 28/12/1998 (e-fl. 5) e em 29/12/1998 (e-fl. 121), e como o despacho
decisório que não as homologou (e-fl. 432 e ss.) foi cientificado ao sujeito passivo apenas em
27/05/2004 (e-fl. 468), resta claro que entre essas datas passaram-se mais do que 5 (cinco) anos,
configurando assim a homologação tácita das compensações.
Súmula CARF no 170
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A homologação tácita não se aplica a pedido de compensação de débito de um
sujeito passivo com crédito de outro.
Fl. 1970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.000 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.001531/98-10

Em conclusão, dou provimento ao recurso.
Da Terceira divergência
No mérito, é de se dizer que os arts. 150, § 4o, e 173, ambos do CTN, tratam de
decadência do direito de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e não de
decadência do direito de o Fisco verificar a existência do direito creditório alegado, seja
para fins de restituição, seja para compensação ou ressarcimento.
Neste ponto, no tocante à esta fundamentação, fiquei vencida, pois os conselheiros
que me acompanharam pelas conclusões, entenderam que o caso era de utilização do IRRF
atrelado à verificação do fato de se as receitas foram ou não oferecidas à tributação
Isso posto, dou provimento a essa parte do especial.
Em razão de o acórdão recorrido haver deixado de apreciar as demais questões de
fato e de direito suscitadas pelo sujeito em seu recurso voluntário (inclusive nos recursos
voluntários contidos nos processos em apenso), voto, por fim, em remeter os autos à Turma de
origem para que se pronuncie sobre essas questões.
Neste sentido, dou provimento parcial ao recurso especial fazendário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
O Colegiado a quo deu provimento ao recurso voluntário, para reconhecer a
homologação tácita dos pedidos de compensação objetos dos processos 16327.001079/98-11,
10880.010951/97-14 e 10880.010952/97-79; e cancelar o auto de infração objeto do processo
16327.001052/2004-92.
Referidos pedidos de compensação se prestaram à utilização de crédito da
Contribuinte com débitos de terceiros. O pedido da Contribuinte, em recurso voluntário, foi de
reconhecimento da homologação tácita não só dos pedidos de compensação, mas também do
pedido de restituição por ela formulado, e que principia estes autos, correspondente a retenções
na fonte sofridas no ano-calendário 1996. Referido pedido de restituição foi associado a outro
pedido de mesma natureza formalizado nos autos do processo administrativo no
13896.000306/97-59, sendo ambos analisados como saldo negativo do período, cujo não
reconhecimento foi confirmado pela autoridade julgadora de 1a instância.
No acórdão recorrido, tendo em conta que a apreciação do pleito somente foi
cientificada à Contribuinte em 27/05/2004, afirmou-se já transcorrido o prazo para auditoria
fiscal do ano-calendário 1996, admitindo-se apenas que a autoridade fiscal verificasse a
efetividade das retenções em fonte, bem como os recolhimentos por estimativas daquele período,
Fl. 1971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.000 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.001531/98-10

razão pela qual foi reconhecido o direito creditório originalmente pleiteado. Para além disso,
diante da posição do Colegiado no sentido de que o prazo de homologação tácita seria de 5
(cinco) anos da apresentação dos pedidos de compensação, ela foi reconhecida em face dos
pedidos apresentados em 28/12/1998, do que também decorreu o cancelamento do lançamento
formalizado para constituição de débitos compensados.
A PGFN contesta a conversão dos pedidos de compensação com débitos de
terceiros em declaração de compensação, apresentando o paradigma no 105-16.343, bem como
afirma a impossibilidade de homologação tácita de pedidos de compensação formulados antes da
Medida Provisória no 135/2003 (paradigma no 203-11.648), e também aponta divergência quanto
à possibilidade do fisco proceder a revisão da base de cálculo do tributo, apresentando como
paradigma o Acórdão no 3102-000.817.
Neste terceiro ponto, o dissídio jurisprudencial foi reconhecido na forma assim
expressa no exame de admissibilidade:
Examinando o acórdão paradigma verifica-se que o mesmo traz o entendimento de que
não há que se falar em decadência do direito de promover tais verificações previamente
à restituição do indébito. O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que deve
ser observado o prazo decadencial para fins de revisão da base de cálculo do tributo
solicitado mediante Per/DComp.
Embora o voto condutor do acórdão recorrido ressalve a possibilidade de a
autoridade fiscal, depois de escoado o prazo decadencial na hipótese de o sujeito passivo ter
apresentado DIPJ tempestivamente, verificar a efetividade das retenções em fonte, bem como os
recolhimentos por estimativas daquele período, a conclusão do Colegiado a quo foi por declarar
decaído o procedimento fiscal que, nestes autos, resultou no indeferimento do direito creditório
pleiteado. Ao assim proceder, o Colegiado a quo deixou de apreciar a alegação acerca da
suficiência probatória assim deduzida no pedido da Contribuinte em seu recurso voluntário:
b) Reconheça os elementos de prova do crédito tributário pleiteado demonstrado pelo
contribuinte no bojo do presente processo, posto que o indeferimento do
reconhecimento do crédito por parte da Autoridade Fiscal foi embasado em flagrante
vicio e absurda incorreção cometida durante as diligências, notadamente no que
concerne à total desconsideração da legislação tributária aplicável aos rendimentos de
aplicações financeiras (regime de competência), versus tratamento aplicável aos
respectivos impostos sujeitos a retenção na fonte (regime de caixa);
Nestes termos, a decisão do Colegiado foi pela decadência do direito de o Fisco
exigir a comprovação do cômputo, no lucro real, dos rendimentos que motivaram as retenções
deduzidas no período.
No paradigma no 3102-000.817, a situação analisada dizia respeito à conferência
das bases de cálculo do Finsocial para aferição do indébito alegado em razão da majoração de
suas alíquotas, posteriormente declarada inconstitucional. E, diante deste cenário, outro
Colegiado do CARF não reconheceu a decadência arguída sob os seguintes fundamentos:
Aduz a recorrente, relembre-se, que a correção do saldo a restituir demandaria
necessariamente a formalização de lançamento, medida inviável em razão do decurso de
prazo transcorrido entre a data do fato gerador da contribuição para a qual se pleiteia
restituição e a presente data.
Com a devida vênia, não vejo como acatar tais alegações.
Para tanto, trago à colação o que diz o art. 165, I e II do Código Tributário Nacional.
[...]
Fl. 1972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.000 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.001531/98-10

Ora, como se observa na leitura do os inciso I, o fundamento da repetição é sempre o
pagamento maior que o devido, em face da legislação aplicável ou das circunstâncias
materiais do fato gerador.
Veja-se a lição de Alberto Xavier:
[...]
Sendo certo que os aspectos (material, pessoal e temporal) que delimitam a obrigação
tributária estão sempre previstos em lei, pode-se concluir, sem sombra de dúvida, que o
fundamento da restituição é sempre o descompasso entre o pagamento promovido pelo
Sujeito Passivo e a legislação que disciplina aquele tributo.
Consequentemente, não se pode pretender que, quando da liquidação do indébito, deixe-
se de aplicar a lei tributária em razão de um suposto prejuízo do sujeito passivo: dado
que o indébito surge da lei, sua apuração seguirá os aspectos (material, pessoal e
temporal) dessa mesma lei.
Em assim sendo, não há como apurar a existência de saldo a restituir sem revisitar a
obrigação tributária e aferir se o montante autolançado é efetivamente superior ao
devido e, em caso de resposta negativa, denegar o pedido de restituição. Finalmente,
cabe destacar que a apuração do saldo a restituir não faz parte do rol dos atos do Fisco
cuja implementação exige lançamento, mencionados no art 9o do Decreto no 70.235, de
1972, que diz:
[...]
Ausente a necessidade de lançamento, não há que se falar em decadência do direito de
lançar.
Nestes termos, referido paradigma interpreta a legislação complementar e
processual para concluir que não há como apurar a existência de saldo a restituir sem revisitar a
obrigação tributária e aferir se o montante autolançado é efetivamente superior ao devido.
Inexistindo qualquer circunstância específica do tributo que lá motivou o indébito, tem-se que o
entendimento firmado por outro Colegiado do CARF reformaria o acórdão recorrido, que impôs
limitações temporais às verificações fiscais destinadas à aferição do montante autolançado.
Note-se que a percepção construída na prática dos julgamentos de litígios em
torno de indébitos decorrentes de saldos negativos de IRPJ e CSLL pode suscitar dúvidas quanto
à similitude entre o acórdão recorrido e o paradigma acima. Isto porque frequentemente a
confirmação do oferecimento de rendimentos à tributação não resulta em alteração de base de
cálculo do indébito, mas sim em restrições à dedução da correspondente retenção promovida
pela fonte pagadora daquele rendimento. Contudo, a PGFN contesta justamente a postura do
Colegiado a quo que, embora neste contexto diferenciado, decidiu a questão à semelhança de
casos nos quais a discussão está centrada apenas na base de cálculo do indébito. Daí porque o
paradigma em questão, embora apresente aspectos distintivos do presente litígio, presta-se a
reformar o paradigma em sua condução diferenciada.
Quanto à primeira matéria, o paradigma no 105-16.343 foi editado em
circunstância semelhante ao presente: pedidos de compensação com créditos de terceiros
analisados depois da edição da Medida Provisória no 66/2002 e depois do transcurso do prazo de
5 (cinco) anos da apresentação do pedido. Contudo, outro Colegiado do CARF decidiu,
diversamente do Colegiado a quo, que a homologação tácita trazida pela nova legislação não se
aplica a tais pedidos de compensação, porque eles não se transformaram em DCOMP, dado esta
ser admitida, apenas, para compensação de débitos próprios.
Em memoriais, a Contribuinte alerta que no presente caso, os despachos
decisórios reconheceram textualmente que, com as alterações introduzidas pelo art. 49 da Lei no
10.637/02 no art. 74 da Lei no 9.430/96, “os pedidos de compensação passaram a ser
Fl. 1973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.000 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.001531/98-10

considerados Declarações de Compensação, desde seu protocolo”. Refere as fls. 433 e 438
destes autos, neste sentido.
De fato, a e-fl. 433 traz o despacho editado no processo no 13896.00306/97-59,
que trata de pedido de restituição de IRRF do mesmo ano-calendário aqui sob exame e vinculado
ao presente litígio como antes explicitado, mas associado a compensações promovidas com
débitos dos terceiros “The First National Bank of Boston” e “Banco de Boston”. A
fundamentação do referido despacho principia com o esclarecimento de que nos termos do
parágrafo 4o do artigo 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, alterado pelo artigo 49,
da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, os pedidos de compensação passaram a ser
considerados Declarações de Compensação, desde seu protocolo, por encontrarem-se pendentes
de apreciação na data de publicação do último ato legal citado. E, não confirmando a existência
de saldo negativo no período examinado, o despacho decisório encerra com o indeferimento do
pedido de restituição e anão homologação das compensações declaradas nos processos
10880.010651/97-14 e 10880.010952/97-79, com a consequente cobrança dos créditos
tributários informados nas Declarações de Compensação.
A e-fl. 438 se refere a despacho editado nestes autos, que trata de pedido de
restituição de IRRF do mesmo período ao qual se refere o processo acima citado, vinculado a
compensação com débitos do terceiro “Bankboston Banco Múltiplo S/A”. Neste despacho a
fundamentação principia nos mesmos termos antes referidos, e tem a mesma conclusão e
determinação de cobrança.
Registre-se que à e-fl. 445 consta cópia de representação objeto do processo
administrativo no 16327.001079/98-11 para constituição do débito compensado por “Bankboston
Banco Múltiplo S/A”, acerca do qual não foi encontrada declaração em DCTF. Esta indicação
infirma a cogitação de que a afirmação da conversão do Pedido de Compensação em DCOMP
destinar-se-ia a atribuir-lhe eventual caráter de confissão de dívida para cobrança do débito
compensado. Deduz-se, daí, que a conversão em DCOMP foi afirmada nos despachos em
referência apenas para que a manifestação da objeção à compensação se desse mediante ato de
não-homologação.
Em manifestação de inconformidade, especialmente às e-fls. 471/473, a
Contribuinte alegou que muito embora o presente pedido de restituição esteja agora sendo
considerado Declaração de Compensação, no caso presente já houve a extinção do crédito
tributário e a decadência já se consumou, posto que passados mais de cinco anos da
protocolização do referido Pedido de Compensação. Embora não afirmando expressamente a
homologação tácita das compensações, a Contribuinte referiu como fundamento legal de sua
defesa o art. 74, §5o da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002 (muito
embora a disposição invocada só tenha sido inserida no referido §5o pela Medida Provisória no
135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003).
A autoridade julgadora de 1a instância, depois de converter o julgamento em
diligência para confirmação das retenções e do oferecimento dos correspondentes rendimentos à
tributação, indeferiu a manifestação de inconformidade e, especificamente quanto à
homologação tácita das compensações, consignou que:
Observe-se que os pedidos de compensação com débitos próprios, pendentes de
apreciação pela autoridade administrativa, passaram a ser considerados Declaração de
Compensação (DCOMP), desde o seu protocolo, por força do artigo 74, caput e § 4°, da
Lei n° 9.430/1996 (redação do caput e parágrafo dada pela Medida Provisória n°
66/2002, convertida na Lei n° 10.637/2002), in verbis:
Fl. 1974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.000 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.001531/98-10

[...]
Posteriormente, o artigo 17 da Medida Provisória n° 135, de 30 de outubro de 2003,
convertida na Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, introduziu novas alterações no
artigo 74 da Lei n° 9.430/1996, dentre as quais destaca-se o § 50, que fixa o prazo de
cinco anos, contado da data da entrega da declaração, para a homologação da
compensação declarada. Por se tratar de norma de natureza processual, o dispositivo
legal que estabelece o aludido prazo aplica-se imediatamente aos processos em curso.
Entretanto, os pedidos de compensação de crédito com débito de terceiros não
foram convertidos em declarações de compensação, por ausência de previsão legal e
não estão sujeitos à homologação tácita.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em seu Parecer PGFN/CDA/CAT no
1499/05, expõe com clareza o tema em questão, concluindo pela inexistência de
conversão em declaração de compensação dos pedidos de compensação fundados em
créditos de terceiros, nos seguintes termos:
[...]
No presente caso, tendo o contribuinte apresentado Pedido de Compensação de Crédito
com Débito de Terceiros, não há que se falar em aplicação do regime de compensação
de que trata o artigo 74 da Lei n° 9.430/1996, já que somente os pedidos de
compensação com débitos próprios, pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa, foram convertidos em declaração de compensação. (negrejou-se)
Note-se, portanto, que a autoridade julgadora de 1a instância adotou interpretação
diferente daquela expressa no despacho decisório, muito embora agora estivesse frente a
alegação de homologação tácita (ou, nas palavras da Contribuinte, de decadência), e não apenas
definindo se a compensação deveria ser confrontada mediante ato de não-homologação.
De toda a sorte, em recurso voluntário a Contribuinte não contestou esta alteração,
limitando-se a defender que a lei não distingue quando estabelece a conversão dos pedidos de
compensação pendentes de apreciação em DCOMP, defendendo que obviamente, referidos
dispositivos não fazem menção à compensação com débitos de terceiros porque tal possibilidade
de compensação já havia sido vedada pela Instrução Normativa SRF no 41, de 07/04/2000
(DOU de 10/04/2000). No item 30 do recurso voluntário, a Contribuinte apenas reporta a
conversão reconhecida nos despachos decisórios em reforço à sua argumentação de que esta é a
única interpretação que se pode atribuir ao parágrafo 4o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 (com
as alterações da Lei no 10.637/02). A crítica à decisão de 1a instância, assim, se fez apenas por
ela reduzir o alcance do referido dispositivo legal e forçar sua exegese, em contrariedade ao
disciplinado pela própria norma.
No item 35 do recurso voluntário, a contribuinte repete que a decisão de 1a
instância é equivocada porque, conforme reconhecido pelo próprio Despacho Decisório de fls.
424 a 427, é indiscutível que os pedidos de compensação em comento também foram
considerados “Declaração de Compensação”. Mas não há qualquer arguição de nulidade ou de
alteração de critério jurídico promovida pela decisão de 1a instância. A conversão dos pedidos de
compensação em DCOMP somente é defendida para, na sequência, afirmar-se a “decadência” de
questionar em 2004 os pedidos apresentados em 1998. O pedido que finaliza o recurso voluntário
não deixa dúvida quanto à delimitação do litígio ali estabelecido:
a) Reconheça a homologação tácita do presente processo de restituição, bem como de
todas as compensações atreladas ao credito tributário 111 pleiteado pelo contribuinte,
uma vez que os "Pedidos de Compensação" foram formalizados em 28/12/98 e
indeferidos somente em 27/05/04, em gritante desobediência ao estabelecido pelo
parágrafo 5 0 do artigo 74 da Lei 9.430/96, com redação dada pela Lei 10.833/2003;
Fl. 1975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.000 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.001531/98-10

b) Reconheça os elementos de prova do crédito tributário pleiteado demonstrado pelo
contribuinte no bojo do presente processo, posto que o indeferimento do
reconhecimento do crédito por parte da Autoridade Fiscal foi embasado em flagrante
vicio e absurda incorreção cometida durante as diligências, notadamente no que
concerne à total desconsideração da legislação tributária aplicável aos rendimentos de
aplicações financeiras (regime de competência), versus tratamento aplicável aos
respectivos impostos sujeitos a retenção na fonte (regime de caixa);
c) Reconheça a conversão dos pedidos de compensação em "declarações de
compensações" nos moldes do artigo 74 da lei n° 9.430/1996;
d) Ademais, pede-se ainda que seja reformada a r. decisão recorrida, para que fique
assegurada a restituição integral do valor do crédito do IRPJ dos anos-calendário 94, 95
e 96, homologando-se, por conseqüência, as compensações declaradas, restando
extintos os débitos controlados no Processo Administrativo n° 16327.001079/98-11 e
cancelado o Auto de Infração lançado no processo n° 16327.001052/2004-62.
e) Por fim, caso assim não entenda, porém, o que se admite para argumentar, determine
que retorne o processo A. autoridade preparadora, para fins de que, a partir dos
elementos constantes dos autos, seja proferido novo despacho decisório, para sanar as
ilegalidades aqui apontadas.
Em seus memoriais, a Contribuinte aduz que partindo justamente da premissa
adotada pela própria fiscalização quando da formalização dos despachos decisórios, no sentido
de que os pedidos de compensação foram convertidos em declarações de compensação desde o
seu protocolo, a C. 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do E. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais decidiu, por unanimidade de votos, que ocorreu a homologação tácita das
compensações declaradas pelo Recorrido, posto que entre o protocolo dos pedidos de
compensação e seu indeferimento transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos. Contudo, esta
decisão tem em conta, apenas, os argumentos de defesa dirigidos ao Colegiado a quo e não
decorre do fato de a autoridade fiscal ter afirmado a conversão dos pedidos de compensação em
DCOMP. Veja-se:
Conforme relatado, trata-se de pedido de reconhecimento de direito creditório quanto a
declarados Saldos Negativo de Recolhimento do IRPJ (SNR) do ano de 1996.
O peito foi interposto em 28/12/1998, sob o equivocada rubrica de restituição de
IRFonte não utilizado naquele ano, fl 1, no valor de R$ 12.588.993,86. Posteriormente,
em diligências fiscais restou comprovado que o valor correto do crédito era de R$
10.615.474,06.
Concomitante a este pedido, a Recorrente formulou, consoante autorizava a legislação
em vigor à época, "Pedidos de Compensação" do referido crédito, para liquidar débitos
de terceiros (BankBoston Banco Múltiplo S/A), ensejando a formalização do Processo
Administrativo n° 16327.001079/98-11.
Registro, de plano, que o erro quanto ao título do pedido não altera a natureza do pleito.
Isso porque a própria Lei 9430/1996 em seu artigos 7o. e 8o. estabelecem que o IRFonte
é antecipação do IRPJ no ajuste anual, sendo que em dezembro/1998 já era possível a
restituição/compensação do SNR do ano-calendário de 1996.
Ocorre que o despacho de apreciação do pleito somente foi cientificado em 27/05/2004
(fl. 424-426), ou seja, quando os débitos compensados já estavam homologados, à luz
da nova redação do art. 74 da Lei 9.430/1996, dada pela Lei. 10637/2002.
A decisão de primeira instância refutou a homologação tácita sob o argumento de
"tendo o contribuinte apresentado Pedido de Compensação de Crédito com Débito de
Terceiros, não há que se falar em aplicação do regime de compensação de que trata o
artigo 74 da Lei n° 9.430/96, já que somente os pedidos de compensação com débitos
próprios, pendentes de apreciação pela autoridade administrativa, foram convertidos em
declaração de compensação.".
Fl. 1976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.000 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.001531/98-10

Todavia, a interpretação levada a termo pelos julgadores a quo acerca do § 4o. do art. 4°
da Lei n° 9.430/96, no sentido de que "os pedidos de Compensação de crédito com
débitos de terceiros não foram convertidos em declarações de compensação", não
encontra amparo na legislação de regência, que não faz qualquer distinção quanto ao
tipo de compensação efetuada.
[...]
E mais: este Colegiado tem posição firmada no sentido de que nos termos do parágrafo
5o. do artigo 74 da Lei 9.430/96, com redação dada pela Lei 10.833/2003, é de 5 (cinco)
anos o prazo de homologação tática dos pedidos de compensação, contados da data em
que foram interpostos.
Uma vez que os "Pedidos de Compensação" foram formalizados em 28/12/98, e
indeferidos somente em 27/05/04, já havia mesmo ocorrido a homologação tácita das
compensações, pelo que também deve ser cancelado o auto de infração objeto do
processo 16327.001052/2004-92.
Como se vê, o despacho decisório é referido apenas no que se refere à data de sua
ciência à Contribuinte, e a objeção analisada pelo Colegiado a quo é aquela posta pela decisão de
1a instância. Nem mesmo no relatório é noticiado que a autoridade fiscal teria afirmado
conversão dos pedidos de compensação em DCOMP. A única referência que consta acerca
daquele ato é a seguinte:
Em 22/04/2004, a Eqpir/Diort/DERAT/SP exarou o Despacho Decisório de fls. 424 a
426, onde informa que o teor do relatório de diligência acima relatado foi encaminhado
por representação à DEINF/SP.
Relata que foi constatada a existência do processo no 13896.000306/97-59 em que
também é solicitada a restituição do imposto de renda retido na fonte do ano-calendário
de 1996 (fls. 411 a 417). E, tendo em vista que somente o saldo negativo de IRPJ é
passível de restituição, os dois processos passaram a ter o mesmo objeto.
Considerando que o processo 13896.000306/97-59 foi protocolizado anteriormente e já
foi apreciado em 05/04/2004 (cópia do Despacho Decisório às fls. 419 a 423),
considerou incabível a análise do presente processo indeferindo o pedido de restituição
e não homologando as compensações.
Tivesse o Colegiado a quo cogitado da conversão afirmada pela autoridade fiscal,
e referido esta circunstância como critério de decisão, e poder-se-ia estar frente a um cenário
decisório dessemelhante do paradigma. Contudo, ausente qualquer referência neste sentido, tem-
se que o acórdão recorrido se limita a decidir se um pedido de compensação com débitos de
terceiros apresentado em 1998 pode ser questionado em 2004. E sob estes referenciais conclui
que houve a conversão do pedido em DCOMP, dada a pendência de sua análise na edição da
Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002, verificando-se sua
homologação tácita antes da objeção cientificada à Contribuinte em 2004.
A divergência jurisprudencial afirmada pela PGFN, assim, resta validamente
demonstrada sob estes limites decisórios. Admitir a discussão, já veiculada desde as
contrarrazões, acerca da impossibilidade de alteração dos fundamentos invocados pelo r.
despacho decisório, significaria debater nesta instância especial objeção que não foi veiculada
em recurso voluntário, em face de vício que estaria presente desde a decisão de 1a instância.
A Contribuinte entende que o Colegiado a quo partiu justamente da premissa
adotada pela própria fiscalização quando da formalização dos despachos decisórios, e assim
afirmou a homologação tácita. E, sob esta ótica, afirma a impossibilidade de a instância
julgadora modificar os fundamentos jurídicos do despacho decisório, inclusive referindo voto
desta Conselheira no Acórdão no 1101-001.292, quando não se admitiu a alteração, pela
Fl. 1977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.000 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.001531/98-10

autoridade julgadora de 1a instância, da motivação do despacho decisório que homologara
parcialmente a compensação, ao invés de considerar não declarada a compensação.
De fato, em referido julgado esta Conselheira assim consignou:
Consoante relatado, embora a autoridade julgadora de 1a instância tenha negado
conhecimento à manifestação de inconformidade, a autoridade local, ao cientificar o
sujeito passivo desta decisão, facultou-lhe a interposição de recurso voluntário a este
Conselho. Observa-se, porém, que a Lei no 9.430/96, na redação que lhe foi dada pela
Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, assim dispõe:
[...]
Nestes termos, em primeira análise, inexistiria previsão de recurso voluntário contra
decisão de 1a instância que negue conhecimento à manifestação de inconformidade.
Todavia, em circunstâncias semelhantes, o entendimento administrativo restou
pacificado em favor da formação do litígio administrativo quando é negado
conhecimento a impugnação em razão da apreciação da preliminar de tempestividade.
De fato, em se tratando de um ato sujeito a discussão no âmbito do contencioso
administrativo especializado, regido pelo Decreto no 70.235/72, a negativa de
conhecimento ao primeiro recurso interposto pode ser discutida na segunda instância
administrativa de julgamento. Neste sentido é o Ato Declaratório Normativo COSIT no
15/96:
[...]
Sob esta ótica, o recurso voluntário aqui interposto em razão decisão de 1a instância, a
qual teve em conta manifestação de inconformidade apresentada contra ato de
homologação parcial de compensação, pode ser apreciado apenas em relação ao aspecto
preliminar invocado pela autoridade julgadora de 1a instância para não conhecimento da
manifestação de inconformidade. A recorrente, por sua vez, argumenta que o crédito
pleiteado superaria o débito aqui compensado, e seu deferimento é aguardado no
processo administrativo no 11610.000119/00-85, de modo que a autoridade julgadora de
1a instância deveria, ao menos, ter determinado o sobrestamento do presente feito até
decisão definitiva naqueles autos. Pede, assim, que seja conhecida a manifestação de
inconformidade e, reconhecida a higidez de seu crédito, que seja a compensação
homologada, ou sobrestado o feito até definição de seu crédito.
A preliminar de conhecimento da manifestação de inconformidade deve ser acolhida.
Isto porque a autoridade competente para análise inicial da compensação implicitamente
admitiu a possibilidade de sua declaração ao apreciar seu mérito e, inclusive, homologá-
la parcialmente. Assim, ao firmar o entendimento de que a compensação deveria ter
sido não declarada, a autoridade julgadora de 1a instância claramente altera a motivação
do despacho decisório, extrapolando sua competência restrita ao julgamento da
manifestação de inconformidade.
É certo que a autoridade julgadora de 1a instância não está obrigada a aceitar como
válidos atos administrativos nos quais vislumbre vícios de legalidade. Porém, se este for
o caso, cumpre-lhe adotar as providências para regularização do ato. Uma alternativa
seria representar à autoridade que proferiu o ato, comunicando-lhe a ilegalidade que
entende praticada, da qual, no presente caso, teria inclusive resultado a homologação
parcial de uma compensação que, sob a ótica da autoridade julgadora, deveria ser
considerada não declarada e assim demandaria retificação. Outra possibilidade seria
interpretar que caberia a anulação do despacho decisório inicial em razão de sua
ilegalidade ou da incompetência da autoridade para proferi-lo, conforme a interpretação
que se dê ao caso. Apenas não é permitido à autoridade julgadora de 1a instância, no
exercício de sua competência de julgamento, extrapolá-la e alterar a natureza do
despacho decisório por meio de decisão administrativa que nega ao sujeito passivo a
apreciação de manifestação de inconformidade regularmente interposta em razão do ato
que lhe foi originalmente cientificado.
Fl. 1978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.000 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.001531/98-10

No caso em referência, apesar da não-homologação das compensações, a
autoridade julgadora de 1a instância entendeu que a hipótese era de não-declaração e negou
conhecimento à manifestação de inconformidade. O recurso voluntário interposto contra esta
negativa pediu o conhecimento de sua defesa em 1a instância e assim demandou daquele
Colegiado do CARF a definição de qual rito aplicável à compensação, prevalecendo o
entendimento de que a autoridade julgadora de 1a instância não poderia ter alterado a motivação
do despacho decisório que, ainda que implicitamente, admitiu a possibilidade de sua declaração
ao apreciar seu mérito e, inclusive, homologá-la parcialmente.
Evidente, assim, que no caso referido a temática foi submetida a decisão em sede
de recurso voluntário, o que não se verificou no presente caso, e assim não se constitui em
diferencial que afete a similitude dos casos comparados, bem como não se apresenta como
matéria que possa ser apreciada nesta instância especial de solução de dissídios jurisprudenciais
em primeira vez.
O presente voto, assim, é por conhecer o recurso especial da PGFN neste ponto
observando os parâmetros de decisão do Colegiado a quo que, semelhantes aos parâmetros de
decisão do Colegiado que proferiu o paradigma, mereceram soluções diferenciadas.
Por fim, na segunda matéria, tem-se que no paradigma no 203-11.648,
diversamente do firmado no acórdão recorrido, a apreciação dos pedidos de compensação
apresentados de 1999 a 2000, e analisados apenas em 08/12/2004, resultou na declaração de sua
conversão em DCOMP em 01/10/2002, mas não sua homologação tácita, ainda que entre a data
de sua protocolização e a data de sua apreciação tenha transcorrido o prazo de cinco anos.
Assim, o dissídio jurisprudencial resta demonstrado, muito embora o acolhimento
da arguição da PGFN em relação à primeira matéria possa vir a prejudicar a análise desta
matéria, por infirmar o pressuposto do paradigma de conversão em DCOMP dos pedidos de
compensação com créditos de terceiros.
O presente voto, portanto, é no sentido de acompanhar a I. Relator e CONHECER
do recurso especial da PGFN nas três matérias admitidas.
No mérito, como bem apontado pela I. Relatora, os pedidos de compensação com
créditos de terceiros não se sujeitam a conversão em DCOMP e, em consequência, à
homologação tácita. Neste sentido, inclusive, há súmula recém aprovada pelo Pleno do CARF:
Súmula CARF no 170
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A homologação tácita não se aplica a pedido de compensação de débito de um sujeito
passivo com crédito de outro. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 3402-007.136, 3302-007.759, 9303-009.276, 9101-004.310,
9101-004.271, 1301-003.631, 2201-004.138, 1401-001.995, 3302-004.263, 1402-
002.510 e 1301-002.066.
O acórdão recorrido, assim, deve ser reformado para conformar-se à
jurisprudência consolidada deste Conselho.
O recurso especial da PGNF, portanto, deve se PROVIDO em relação à primeira
matéria, declarando-se prejudicada a segunda matéria.
Quanto à terceira matéria, releva inicialmente observar que as objeções fiscais ao
direito creditório utilizado em compensação se dirigiram, apenas, à confirmação das retenções na
Fl. 1979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.000 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.001531/98-10

fonte e do oferecimento à tributação dos rendimentos correlatos, valendo recordar que tal se deu
porque o pedido de restituição, impropriamente formulado como referente a retenções indevidas,
foi convertido para restituição de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário 1996 com a
consequente adoção do indeferimento acerca deste indébito também objeto do processo
administrativo no 13896.000306/97-59.
Em manifestação de inconformidade, a Contribuinte alegou, acerca do indébito,
que:
- quanto ao direito de se efetuar a compensação de imposto de renda de aplicações
financeiras, a legislação permite que os valores excedentes do IRRF não utilizados na
apuração do imposto de renda mensal, no transcorrer do ano-calendário, poderão ser
compensados futuramente independentemente de limite;
- o crédito total corresponderia à R$ 20.746.895,14, composto da seguinte forma:
* R$ 287.899,32: IRRF de exercícios anteriores a 1995, conforme DIRFs da fonte
pagadora apresentadas,
*R$ 7.005.541,40: IRRF sobre aplicações financeiras devidamente comprovadas através
do Informe de Rendimentos do ano-calendário de 1995 e DIRF da fonte pagadora,
* R$ 2.580.297,67: atualização monetária e juros referentes aos itens acima,
*R$ 10.873.156,75: linha 19 da Ficha 08 da DIRPJ/97 (pendente de retificação).
- a DIRPJ/97, período de 01/05 a 31/12/96, Ficha 08, deverá ser retificada de ofício na
linha 15, pois os valores de IRRF estavam incorretos, ao invés de R$ 11.215.494,37
deverá ser de R$ 11.174.973,46 e o IRPJ a pagar deve ser negativo de R$
10.873.156,75.
- requer também seja retificada de ofício na mesma DIRPJ/97, a Ficha 09, alterando-se
todas as compensações na linha 05 para a linha 06 nos meses de junho a novembro de
1996. No mês de dezembro, na linha 05 deverá se alterar o saldo para R$ 311.186,80 e
na linha 06 deverá constar R$ 4.293.943,21;
- foram incorretamente informadas compensações de IRRF durante todo o período,
quando foram compensados os valores de IRPJ devidos com créditos de exercícios
anteriores (janeiro a abril de 1996);
- a autoridade administrativa entendeu erroneamente que houve a compensação do
mesmo saldo negativo de IRPJ, todavia não poderia ter deixado de considerar o fato de
que os pedidos formulados nos processos 16327.001079/98-11 e 13896.000306/97-59
têm objetos totalmente distintos, de modo que jamais pretendeu compensar o mesmo
crédito.
O julgamento de 1a instância foi convertido em diligência para que se verificasse
se os valores relativos aos rendimentos que teriam sido creditados à interessada pelo
BANKBOSTON BANCO MÚLTIPLO S/A, bem como as respectivas retenções se encontram
registrados na escrita contábil da instituição financeira. Contudo, intimada, a Contribuinte não
apresentou os documentos exigidos. Em consequência, a impugnação foi declarada improcedente
porque, dentre outros aspectos, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao
direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
Neste contexto, a limitação imposta pelo acórdão recorrido acaba por
indiretamente contrariar outro entendimento sumulado nesta 1a Turma:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Fl. 1980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.000 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.001531/98-10

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008
Válido, portanto, o não reconhecimento do indébito se o sujeito passivo não prova
a escrituração e consequente oferecimento à tributação dos rendimentos que ensejaram as
retenções deduzidas.
Quanto ao prazo para o Fisco assim proceder, esta Conselheira admite até mesmo
revisões mais extensas, já tendo se manifestado no mesmo entendimento afirmado pela I.
Relatora quando declarou voto no Acórdão no 9101-004.261, nos seguintes termos:
A presente declaração de voto presta-se, apenas, a esclarecer que acompanhei o
Conselheiro Relator pelas conclusões em razão de me filiar à segunda corrente por ele
mencionada, que admite não só a revisão das antecipações que compõem o saldo
negativo, como também da apuração do tributo devido.
Muito embora no presente caso os questionamentos fiscais não tenham repercutido na
apuração do IRPJ e CSLL devidos nos períodos sob análise, esclareço que, no meu
entendimento, o prazo fixado na legislação para aferição da liquidez e certeza do crédito
alegado, indispensável à homologação das compensações, somente se expiraria cinco
anos depois da sua formalização pela contribuinte. É o que consta na Lei no 9.430/96, na
redação dada pela Lei no 10.833/2003:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.(Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
[...]
O caput do art. 74 da Lei no 9.430/96, nesta nova redação, exige que o crédito indicado
em DCOMP seja passível de restituição ou ressarcimento, significando que ele não pode
estar prescrito. Contudo, uma vez deduzida tempestivamente a pretensão de ver extintos
débitos com aquele crédito, admitir que o prazo para confirmação deste já estaria
fluindo desde o encerramento do período de apuração correspondente, limitaria
significativamente a eficácia do §5o do referido art. 74, pois antes de cinco anos da
apresentação da DCOMP a certeza e liquidez do crédito restaria afirmada pelo decurso
do prazo decadencial no qual, no entender da recorrente, o Fisco poderia questionar sua
apuração.
Fl. 1981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.000 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.001531/98-10

Não há qualquer ressalva na disposição legal que autorize esta interpretação. Os prazos
decadenciais estão previstos para fins de lançamento de crédito tributário, ou seja, para
que a autoridade fiscal: 1) discorde do tributo pago com base em apuração do sujeito
passivo; 2) supra a omissão do sujeito passivo na apuração daquele pagamento; ou 3)
pratique o lançamento dos tributos ou penalidades cuja constituição a Lei reserva ao
agente fiscal. Esta é a dicção do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66):
Art. 150 - O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o - O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue
o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
(...)
§ 4o - Se a lei não fixar o prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
[...]
Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único - O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido
iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo,
de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. (negrejei)
A decadência, nestes termos, encerra o poder-dever do Fisco de formalizar o crédito
tributário por intermédio do lançamento, pondo fim à relação jurídica material surgida
entre o contribuinte e o Estado com a ocorrência do fato gerador. Recorde-se que a
atividade de lançamento é definida pelo art. 142 do Código Tributário Nacional como o
procedimento tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Nestes termos, se a autoridade fiscal constatar divergências na apuração que resultou em
saldo negativo de IRPJ ou CSLL, não poderá lançar a diferença apurada se o fato
gerador - lucro - pertencer a período já atingido pela decadência. Mas pode e deve o
Fisco indeferir pedido de restituição ou não homologar compensações que tenham se
valido de indébito tributário inexistente conforme o ajuste realizado de ofício.
É certo que nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, há uma grande
discussão doutrinária e jurisprudencial acerca de qual seria o objeto da homologação: a
atividade de apuração ou o pagamento do tributo devido. Todavia, há relativo consenso
no sentido de que o transcurso do prazo contido no §4o do art. 150 do CTN atinge o
direito de o Fisco constituir o crédito tributário, mediante o lançamento substitutivo da
apuração efetuada pelo sujeito passivo, veiculada pelos instrumentos definidos na
legislação fiscal.
Ainda, aqueles que defendem a homologação tácita da apuração efetuada pelo sujeito
passivo, consideram que o prazo decadencial tem o efeito específico de atingir o
Fl. 1982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.000 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.001531/98-10

dever/poder de o Fisco efetuar o lançamento de ofício, e não o de fazer prova absoluta
de indébitos tributários, não constituídos na forma da legislação.
Admitir que os saldos negativos informados na DIPJ estariam homologados tacitamente
depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador correspondente, exigiria que se
emprestasse à DIPJ o poder de constituir aquele direito creditório, o que vai contra o
caráter meramente informativo daquele documento, o qual não se presta, sequer, a
instrumentalizar a cobrança dos saldos devedores nele indicados.
Somente se concebe como instrumentos de constituição formal de direitos e obrigações
aqueles assim expressamente previstos na legislação, como é o caso, por exemplo, da
Declaração de Débitos e Créditos Federais – DCTF, relativamente aos tributos devidos
pelos contribuintes. Já relativamente aos direitos creditórios detidos pelos sujeitos
passivos, a legislação apenas prevê, atualmente e na época em que a contribuinte argüiu
seu direito, a DCOMP e o Pedido de Restituição como instrumentos para sua
formalização perante a Receita Federal.
É certo que o recolhimento indevido já existe, como evento, desde sua ocorrência no
mundo fenomênico. Procedidas as antecipações exigidas por lei, encerrado o período de
apuração e efetivados os recolhimentos que se entendeu devidos, tem-se do confronto
destes, eventualmente, um desembolso maior que o devido.
Todavia, este evento somente passa a se constituir em um fato jurídico apto a produzir
as conseqüências previstas em lei quando formalizado pelo interessado em face do
devedor, no caso, o Fisco. Daí porque, a partir do recolhimento indevido, deflagra-se o
prazo prescricional para que o sujeito passivo manifeste seu direito perante o Fisco, e a
partir desta manifestação o prazo para o Fisco, em caso de compensação, reconhecer ou
não aquele crédito.
Aliás, veja-se que, à época em que este direito era deduzido apenas mediante a
apresentação de Pedido de Restituição, sequer havia prazo fixado em lei para
manifestação do Fisco acerca do que ali veiculado. Cabia ao interessado manter a
guarda dos comprovantes necessários para prestar eventuais esclarecimentos acerca de
seu direito, enquanto o crédito não lhe fosse reconhecido.
Apenas com a criação da DCOMP passou a existir um prazo para que o Fisco pudesse
questionar o direito manifestado pelo interessado, até porque, vinculado o crédito a
débitos que se pretendia ver extintos, somente haveria alguma utilidade no
questionamento daquele crédito enquanto possível a cobrança dos débitos compensados,
direito este que pereceria ante a inércia do Fisco por mais de 5 (cinco) anos.
Impróprio, assim, tentar opor, ao Fisco, uma limitação temporal à confirmação do
direito creditório deduzido pelo sujeito passivo, que em momento algum esteve prevista
no Código Tributário Nacional ou em lei ordinária, senão na sistemática instituída a
partir da criação da DCOMP, e evidentemente em função da vinculação daquele crédito
a débitos compensados.
Interessante notar, ainda, que a formalização do direito creditório em outras declarações
não é requisito para sua veiculação em DCOMP. Do caput do art. 74 da Lei no 9.430/96,
desde a redação que lhe foi dada pela Lei no 10.637/2002, não se extrai qualquer
exigência de que o direito creditório deva estar previamente evidenciado em declarações
prestadas pelos sujeitos passivos, à exceção da própria DCOMP, prevista no seu § 1o.
É certo que a evidenciação do crédito em DIPJ ou DCTF é um elemento de prova em
favor do sujeito passivo que afirma ter efetuado recolhimento a maior. Mas somente
quando provocado pelo sujeito passivo acerca do seu interesse de se valer daquele
crédito, mediante restituição ou compensação, passa o Fisco a ter o dever de avaliar a
certeza e a liquidez daquele valor para admitir, ou não, a destinação pretendida pelo
interessado.
Firmadas estas premissas, recorde-se que, nos termos da legislação processual em vigor,
o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(art. 373 do Novo Código de Processo Civil). Assim, no presente caso, a prova do
Fl. 1983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.000 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.001531/98-10

indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de compensação, compete
ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
Decorre, daí, que a compensação deveria estar suportada por provas do indébito
tributário no qual se fundamenta. Contudo, deve-se recordar que o procedimento em
debate já se iniciou mediante a apresentação de DCOMP, desacompanhada, por
autorização normativa, de qualquer prova do indébito ali indicado, posto que o Fisco
teria ainda cinco anos para confirmá-lo.
Em verdade, a interpretação mais restrititva confere ao sujeito passivo a faculdade de
definir o prazo do qual o Fisco dispõe para homologar, ou não, a compensação
declarada. Optando o sujeito passivo por utilizar seu crédito depois de transcorridos
quatro anos e 11 meses do fato gerador, o Fisco teria apenas um mês para avaliar a
liquidez e certeza do crédito. Se utilizasse mais rapidamente seu crédito, maior prazo
teria o Fisco para esta confirmação.
Certamente outro foi o objetivo da criação da DCOMP. Tal instrumento conferiu
tratamento diferenciado aos contribuintes que, deduzindo créditos na forma da nova
redação do caput do art. 74 da Lei no 9.430/96, já poderiam, sem prévio exame do seu
real conteúdo, angariar a extinção imediata dos débitos compensados, bem como a
suspensão de sua exigibilidade até a decisão administrativa final acerca da regularidade
de seu procedimento.
Admitir que o prazo para questionamento desta regularidade seria definido pelo sujeito
passivo está em evidente descompasso com a referência contida na Exposição de
Motivos da Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002:
35. O art. 49 institui mecanismo que simplifica os procedimentos de
compensação, pelos sujeitos passivos, dos tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, atribuindo maior
liquidez para seus créditos, sem que disso decorra perda nos controles
fiscais . (negrejei)
Ademais, frente à concepção de que o débito informado na DIPJ, depois de
transcorridos 5 (cinco) anos de sua apuração, seria imutável, caberia questionar que
interesse fiscal existiria na revisão de uma DIPJ que apontasse saldo negativo de IRPJ
ou CSLL? Caberia ao Fisco antecipar-se à pretensão da contribuinte de utilizar este
valor, com vistas a convalidá-lo ou retificá-lo? Nestas condições, somente se pode
concluir que o interesse do Fisco sobre a apuração que resultou em saldo negativo
surge, apenas, quando a contribuinte o utiliza em compensação, deflagrando-se a partir
daí o prazo para sua conferência.
E, ainda que se insista na fluência do prazo para revisão do crédito, pelo Fisco, a partir
do período de apuração correspondente, do recolhimento que se mostrou indevido, ou
mesmo da declaração que inicialmente informou o indébito, é lícito concluir que, ao
manifestar seu interesse em utilizar tal crédito mediante DCOMP, o sujeito passivo
renuncia ao prazo em curso, e submete-se ao prazo fixado na sistemática prevista para
aquele instrumento de utilização de créditos, sob pena de retirar a eficácia do §5o do
referido art. 74 da Lei no 9.430/96.
Essas as razões, portanto, para acompanhar o Conselheiro Relator pelas conclusões e
negar provimento ao recurso especial da Contribuinte.
Acrescente-se, quanto à referência ao art. 9o do Decreto no 70.235/72 contida no
paradigma, que sua alteração pela Lei no 11.941/2009 em nada afeta a interpretação aqui
adotada. Apesar de referido dispositivo agora trazer a determinação de lavratura de auto de
infração também nas hipóteses em que, constatada infração à legislação tributária, dela não
resulte exigência de crédito tributário, tal apenas confere ao sujeito passivo o direito de se
defender mediante impugnação contra esta acusação na hipótese em que a apuração credora
original não tenha sido associada à utilização do direito creditório correspondente mediante
apresentação de DCOMP. Se presente tal utilização, o art. 74 da Lei no 9.430/96, considerando-
Fl. 1984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.000 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.001531/98-10

se todas as alterações promovidas a partir da Medida Provisória no 66/2002, somente cogita de
objeção mediante despacho decisório contra o qual o sujeito passivo poderá deduzir
manifestação de inconformidade para ver restabelecida a extinção dos débitos compensados,
objeção esta que deve ser editada em até 5 (cinco) anos da apresentação da DCOMP, ou de sua
retificação.
Ressalve-se, porém, que nada impede a autoridade fiscal de, revisando a apuração
do sujeito passivo fora do âmbito da compensação declarada, retificá-la e formalizar o
lançamento para exigência do crédito tributário suplementar, seguindo-se a não-homologação da
compensação por restar infirmado o direito creditório originalmente apurado, conforme expresso
por esta Conselheira no voto declarado no Acórdão no 9101-005.539:
Diversamente da premissa fixada no paradigma no 1302-001.394, são recorrentes as
contestações dirigidas a créditos utilizados em compensação em razão da constatação
de fatos que alterem a apuração do IRPJ de determinado ano-calendário, já declarado
pelo contribuinte. Frequentes são os litígios que, inclusive, alcançam esta instância
especial em face de objeções postas pela autoridade fiscal encarregada de revisar
compensações declaradas pelos sujeitos passivos e que, eventualmente, demandam
exame da base de cálculo do período de apuração do indébito. E, em tais ocorrências, a
discussão mais se dirige ao prazo decadencial aplicável para tanto, do que à
possibilidade de a autoridade fiscal deixar de reconhecer o direito creditório sem a
lavratura de auto de infração para retificação da base de cálculo ou da alíquota aplicável
no período de apuração sob exame. De fato, há relativo consenso que a autoridade fiscal
somente necessita formalizar lançamento para exigência de crédito, permitindo-se a
redução ou anulação de apuração credora mediante, apenas, despacho decisório
devidamente motivado.
Não há, portanto, esta cristalização do direito creditório do sujeito passivo a partir da
formalização de sua apuração em declaração. Isto porque, em essência, direitos
creditórios evidenciados em declarações, seja DIPJ, DCTF ou outras, não se revestem
de certeza e liquidez na forma exigida pelo art. 170 do CTN para, assim, se prestarem à
extinção de créditos tributários apurados pelo sujeito passivo. A compensação mediante
Declaração de Compensação – DCOMP, na forma estabelecida desde a Medida
Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002, define contornos
formais para conferir ao sujeito passivo a credibilidade de assim declarar extintos seus
débitos, mas condiciona a sua extinção definitiva à homologação dessa atividade pela
autoridade tributária competente, ou à homologação tácita em razão do decurso do
prazo de 5 (cinco) anos da entrega da DCOMP sem tais verificações.
O direito creditório informado em DCOMP, portanto, somente reúne atributos formais
de certeza e liquidez. Para assim ser afirmado materialmente, o crédito deve ser
reconhecido por autoridade competente, em procedimento regular, ou em razão do
decurso do prazo que a lei estipula para que assim se faça. Neste contexto, a extinção
dos débitos por compensação declarada pelo sujeito passivo na forma do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996, com as alterações promovidas a partir da Medida Provisória no 66, de
2002, apenas impede a autoridade fiscal de exigir os débitos compensados.
Em consequência, a autoridade fiscal designada para revisar a apuração do sujeito
passivo, ao se deparar com apuração credora, da qual resultou direito creditório
admitido formalmente em compensação para extinção de débitos mediante DCOMP,
não enfrenta qualquer limitação em seu dever de, na forma do art. 142 do CTN,
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Para determinar o tributo
devido, a autoridade lançadora tem a competência de questionar não só a base de
cálculo, como também a alíquota aplicada e as deduções computadas pelo sujeito
passivo.
Fl. 1985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.000 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.001531/98-10

Veja-se que o Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000, de
1999 – RIR/99, assim associa esta determinação legal ao art. 9o do Decreto-lei no 94, de
1966:
Art. 836. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível (Lei no 5.172, de 1966, art. 142).
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (Lei no 5.172, de 1966, art.
142, parágrafo único).
Art. 837. No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição
ou cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a
importância que houver sido descontada nas fontes, correspondente a
imposto retido, como antecipação, sobre rendimentos incluídos na declaração
(Decreto-Lei no 94, de 30 de dezembro de 1966, art. 9o). (negrejou-se)
Na versão vigente, aprovada pelo Decreto no 9.580, de 2018, o Regulamento do Imposto
de Renda traz em seu art. 899 a referência ao art. 12, inciso V da Lei no 9.250, de 1995,
aplicável à apuração de imposto de renda devido por pessoas físicas, e a indicação do
art. 2o da Lei no 9.430, de 1996, aplicável às pessoas jurídicas, no seguinte ponto em
destaque:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
[...]
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV -do imposto de renda pago na forma deste artigo. (negrejou-se)
Apesar da ênfase, apenas, nas deduções decorrentes de retenções na fonte, considerando
a equivalente natureza de antecipação conferida às estimativas, é válido concluir que na
constituição mediante lançamento de ofício do IRPJ ou CSLL, devem ser considerados,
para efeito de dedução do imposto ou da contribuição devida, os valores de IRPJ e de
CSLL decorrentes de retenção na fonte ou de antecipação (estimativas) referentes às
receitas compreendidas na apuração.
Note-se, inclusive, que quando a autoridade lançadora assim não procede, há arguições
de nulidade do lançamento. Esta Conselheira já enfrentou questionamentos desta
Fl. 1986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.000 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.001531/98-10

natureza, assim se manifestando no voto condutor da Resolução no 1302-000.4281 que,
antes de concluir pela necessidade de conversão do julgamento em diligência, rejeitou
preliminar de nulidade nos seguintes termos:
RELATÓRIO
[...]
Reitera a arguição de nulidade do lançamento porque (a) na apuração da base
tributável, não se procedeu à dedução dos recolhimentos efetuados pela
Recorrente a titulo de antecipação nos anos-calendário de 2006 e 2007, em
conformidade com Solução de Consulta Interna n° 23/06; (b) o I. Agente Fiscal
não efetuou a recomposição das apurações do Lucro Real e da Base de Cálculo
da CSLL; e (c) foram cometidos diversos outros equívocos pelo D. Agente Fiscal
na apuração dos tributos supostamente devidos.
Argúi a nulidade do lançamento em razão da desconsideração das antecipações
realizadas nos anos-calendário 2006 e 2007, destaca que a constituição da
obrigação tributária somente pode ser feita em estrita conformidade com o que
está disposto em lei, e esta prescreve que as antecipações devem ser deduzidas ao
final do período de apuração correspondente, para fins de determinação do
tributo devido. Afirma que há erro de direito, ou erro no critério jurídico
utilizado, pois a autoridade lançadora deixou de observar o que determina a lei
para fins de apuração do quantum debeatur de IRPJ e CSLL na sistemática do
lucro real anual.
Demonstra que, admitindo as antecipações, o IRPJ em 2006 seria negativo e o
valor apurado em 2007 seria reduzido a R$ 2.645.777,67. Não reproduz esta
demonstração para a CSLL, mas especifica a forma de quitação das estimativas
de ambos os tributos, apontadas para aqueles anos-calendário, e conclui que o
lançamento carece de elemento essencial, qual seja, seu motivo.
Opõe-se à cogitação de que as deduções e antecipações de IRPJ e CSLL tiveram
por efeito a formação de saldos negativos que foram utilizados pela Recorrente
em Declarações de Compensação, ressaltando ser dever da Fiscalização apurar
corretamente os tributos devidos e invocando o entendimento firmado na
Solução de Consulta Interna COSIT no 23/2006. Defende que naquele ato
determinou-se, para toda e qualquer constituição de ofício de IRPJ e CSLL, a
dedução das retenções na fonte ou antecipações referentes às receitas
compreendidas na apuração, entendimento também refletido no Ato Declaratório
Normativo COSIT no 58/94 e em acórdãos administrativos que cita. Assevera
que os saldos negativos de IRPJ e CSLL somente são passíveis de restituição e
compensação quando constituem legítimos pagamentos a maior do tributo, de
modo que uma revisão fiscal da apuração não autoriza que se fale em pagamento
a maior de tributo.
52. Ora, a formalização posterior de Declarações de Compensação pela
Recorrente em nada altera o dever de ofício do D. Agente Fiscal de,
efetivamente, apurar o IRPJ e a CSLL devidos ao final do período,
considerando as antecipações regularmente quitadas nos anos-calendário
de 2006 e 2007.
Alerta que a manutenção da autuação fiscal, com redução, apenas, do montante
exigido por meio da dedução de estimativas, consiste alteração no critério
jurídico do lançamento, e é vedado pelo art. 146 do CTN.
[...]
VOTO

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa (presidente da turma), Alberto Pinto
Souza Júnior, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa, Rogério Aparecido Gil e
Talita Pimenta Félix.
Fl. 1987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.000 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.001531/98-10

[...]
A recorrente argúi a nulidade do lançamento porquê: (a) na apuração da base
tributável, não se procedeu à dedução dos recolhimentos efetuados pela
Recorrente a titulo de antecipação nos anos-calendário de 2006 e 2007, em
conformidade com Solução de Consulta Interna n° 23/06; (b) o I. Agente Fiscal
não efetuou a recomposição das apurações do Lucro Real e da Base de Cálculo
da CSLL; e (c) foram cometidos diversos outros equívocos pelo D. Agente Fiscal
na apuração dos tributos supostamente devidos.
A nulidade dos atos administrativos de lançamento é regida pelo Decreto no
70.235/72 que, em seu art. 59, inciso I, prevê a hipótese de lavratura por pessoa
incompetente, e em seu art. 10 traça os requisitos essenciais para a formalização
do auto de infração. Tais dispositivos legais alinham-se ao art. 142 do CTN que
também estabelece a formalização do lançamento por autoridade administrativa
competente e exige, para sua validade, a verificação da ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, a determinação da matéria tributável, o
cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo.
Diante deste contexto, inexiste nulidade quando a autoridade lançadora deixa de
deduzir, da base tributável, prejuízos e bases negativas acumulados em períodos
anteriores, na medida em que esta compensação é uma faculdade do sujeito
passivo, nos termos do que dispõe a Lei no 9.065/95:
[...]
Também não há falar em nulidade quando a autoridade lançadora deixa de
considerar, na determinação do tributo a ser exigido, recolhimentos ou
antecipações promovidos pelo sujeito passivo. Embora seja discutível a natureza
da dedução das antecipações invocadas pela contribuinte, assim como o
procedimento a ser adotado em face do sujeito passivo que já se valeu de
eventual saldo negativo daí resultante para compensação de outros débitos, não é
possível afirmar, como pretende a recorrente, que a desconsideração destes
aspectos represente a ausência de elemento essencial ao lançamento tributário.
A verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, a
determinação da matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a
identificação do sujeito passivo, nos termos do art. 142 do CTN, estão presentes
quando a autoridade lançadora identifica a infração e recompõe a base tributável,
determinando o tributo devido e promovendo o lançamento da parcela superior
àquela inicialmente calculada pelo sujeito passivo. As deduções de
recolhimentos e antecipações, a partir deste ponto, representam a extinção do
crédito tributário, e a existência de parcela que surte tal efeito em relação ao
valor exigido reveste a natureza de fato extintivo do direito do Fisco, que deve
ser alegado pelo sujeito passivo em seus recursos administrativos,
desencadeando a discussão acerca de sua admissibilidade para redução do valor
lançado.
Ressalte-se que, no presente caso, a autoridade lançadora observou a opção da
contribuinte pela apuração anual do lucro real, e por conseqüência da base de
cálculo da CSLL, reconstituindo esta apuração para determinar o efeito da
infração constatada, consoante determina o art. 24 da Lei no 9.249/95. Logo, não
há erro de direito na apuração do crédito tributário, podendo existir, apenas, erro
de fato, se provada a existência de antecipações ou recolhimento que deveriam
ter reduzido os tributos devidos para fins de exigência.
Quanto à alegada burla ao prazo decadencial para confirmação de elementos
determinantes do crédito tributário, ou alteração do critério jurídico do
lançamento mediante admissibilidade daquelas deduções, tratam-se, também, de
aspectos materiais a serem considerados no momento da apreciação da prova
destas antecipações e recolhimentos pelo sujeito passivo, e não em âmbito
preliminar de validade do lançamento. De fato, estando as antecipações e
Fl. 1988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.000 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.001531/98-10

recolhimentos declarados, caberá ao julgador decidir se esta prova é suficiente ou
se outros questionamentos podem ser feitos acerca dos fatos extintivos do crédito
tributário alegados pelo autuado. Aliás, é oportuno registrar que está em pauta
nesta sessão de julgamento, para apreciação do Colegiado, o litígio instaurado
em razão da não homologação das compensações vinculadas ao saldo negativo
de CSLL apurado no ano-calendário 2007, objeto do processo administrativo no
10783.720011/2013-26, no qual o crédito não foi reconhecido pela autoridade
fiscal em razão da revisão da base de cálculo da CSLL promovida por meio deste
lançamento, decisão esta parcialmente revertida pela autoridade julgadora de 1a
instância em razão da não utilização das antecipações de CSLL na determinação
dos valores aqui lançados.
Acrescente-se, ainda, que, uma vez instaurada a fase litigiosa do procedimento
fiscal, cabe à autoridade julgadora analisar a procedência ou não do lançamento
fiscal, mediante apreciação das alegações de defesa apresentadas pelos
interessados, inclusive quanto à exatidão dos cálculos da exigência fiscal, cujo
exame constitui matéria de mérito. A mudança do critério jurídico, nos termos do
art. 146 do CTN, somente ocorreria quando a autoridade julgadora, ao analisar
um lançamento completo e acabado, refaz sua materialidade e sua
fundamentação. Eventual correção dos cálculos da exigência não acarreta
qualquer alteração do critério jurídico, se mantida a motivação da glosa
originalmente promovida e a forma de apuração (lucro real anual) adotada pela
autoridade lançadora. Não fosse assim, e os julgamentos administrativos sempre
resultariam em procedência ou improcedência do lançamento, e nunca em
procedência parcial.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de REJEITAR as argüições de
nulidade do lançamento.
Assim, quando a autoridade fiscal limita a revisão da apuração do tributo pelo sujeito
passivo à verificação da base de cálculo e da alíquota aplicável, sem nada dizer acerca
das deduções por ele promovidas, a consequência desse proceder será a inexistência de
qualquer óbice a ser oposto ao sujeito passivo que venha a pretender o reconhecimento
das antecipações para redução do tributo lançado, caso em que será avaliado se o fato de
ele já ter destinado o crédito a compensação lhe permite pretender, em defesa
administrativa ao lançamento, a utilização daquele mesmo crédito. Ao reverso, se a
autoridade fiscal expande a revisão para também contemplar as antecipações informadas
pelo sujeito passivo, tem ela a possibilidade, inclusive, de exigir confirmação daqueles
elementos redutores. Caso os admita no lançamento sem questionamento, o seu
consumo será suficiente para infirmar o crédito utilizado em compensação e impor o seu
não reconhecimento pela autoridade competente para análise da compensação. Somente
eventualmente surgirá discussão se, na hipótese de desconstituição do lançamento em
julgamento, a autoridade competente para análise da compensação pode erigir objeções
às antecipações antes não questionadas no procedimento fiscal, mormente se aquela
desconstituição ocorrer antes do decurso do prazo de homologação tácita das
compensações declaradas para utilização do crédito formado com aquelas antecipações.
No presente caso, em procedimento fiscal paralelo, a autoridade lançadora, ao constatar
receitas operacionais não computadas na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, adicionou
esses valores ao lucro real do período, inclusive para, assim, corretamente determinar o
adicional devido no âmbito da apuração do IRPJ. Do total de tributo devido, deduziu as
antecipações indicadas em DIPJ e aferiu o valor que submeteu à penalidade agravada.
Tal se deu em 30/11/2011, depois de a autoridade competente para análise da DCOMP
já ter negado, nos autos do processo administrativo no 13116.007502/2010-14,
reconhecimento ao direito creditório do sujeito passivo por glosa das estimativas cujo
parcelamento não fora confirmado, circunstância que, inclusive, ensejou, inicialmente, a
não declaração das compensações tratadas nestes autos, ato posteriormente revisado
porque a contribuinte ainda não havia sido cientificada da não-homologação daquela
compensação quando transmitiu as DCOMP aqui sob análise. Antes do julgamento de
1a instância nos autos do processo administrativo no 13116.007502/2010-14, em razão
Fl. 1989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.000 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.001531/98-10

da conversão do julgamento em diligência, a existência do lançamento foi consignada
naqueles autos, sendo também referida no despacho decisório de e-fls. 218, que
substitui o anterior despacho de não declaração das compensações, o qual também
indica a aplicação de multa isolada por compensação não-homologada. Ao final, a
autoridade julgadora de 1a instância mantém a não-homologação diante das evidências,
nos autos, de que o sujeito passivo não dispunha de saldo negativo no período
fiscalizado. Esclareça-se, diversamente do ocorrido no processo administrativo no
13116.007502/2010-14, nestes autos não mais se verificou a objeção ao reconhecimento
do saldo negativo em razão da não confirmação do parcelamento das estimativas, sendo
reconhecido que estas estariam pagas. A não homologação, nestes autos, decorre apenas
da inexistência de saldo negativo no período, em razão do lançamento formalizado.
Há, portanto, constituição, mediante lançamento, de apuração devedora pelo sujeito
passivo antes da homologação, expressa ou tácita, da compensação declarada pelo
sujeito passivo a partir de 27/04/2010, com o direito creditório que entendia deter no
ano-calendário 2008. Infirmada está a certeza e liquidez do crédito originalmente
informado em DCOMP, devendo subsistir sua não-homologação, como também
exposto no voto condutor do acórdão recorrido, de lavra do Conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira Pinto:
Em relação ao período de apuração objeto do presente pedido (ano-calendário de
2008), foi lavrado auto de infração de IRPJ posteriormente à transmissão da
Dcomp (processo 13116.722101/2011-41). Tanto a decisão da unidade de
origem, quanto o julgado de primeira instância, entenderam por bem computar o
IRPJ lançado de ofício no cômputo do IRPJ devido no período, implicando a
reversão do saldo negativo inicialmente apurado pela Recorrente, redundo, ao
fim e ao cabo, em saldo a pagar de IRPJ.
Entendo que, em princípio, no momento da lavratura do auto de infração há de se
observar se há saldo negativo disponível. Em caso afirmativo, deverá a
autoridade fiscal, na lavratura do auto de infração, levar em consideração o saldo
de IRPJ, deduzindo-se do valor a ser lançado. Com tal procedimento, evita-se a
cobrança do tributo, com multa de ofício, que o contribuinte já recolheu e
encontra-se em poder do Fisco.
Nessa hipótese, se o contribuinte vier a apresentar PER/Dcomp após a lavratura
do auto de infração, somente se pode seguir adiante da análise do pedido de
restituição/compensação quando já houver decisão administrativa a respeito da
lavratura do auto de infração.
No caso concreto, a transmissão da Dcomp se deu antes da lavratura do auto de
infração.
Contudo, a autoridade fiscal lançadora utilizou-se do suposto saldo negativo do
contribuinte para deduzir o IRPJ lançado de ofício. Nesse cenário, se a Dcomp
transmitida pela Recorrente for homologada, estar-se-á diante de dupla
utilização do mesmo crédito, o que não se pode admitir.
O lançamento em questão foi analisado pelo CARF na sessão de 27 de agosto de
2014, tendo sido mantida a exigência do IRPJ lançado, exonerando-se tão
somente as multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas (Acórdão
1401-001.255). Opostos embargos de declaração, na sessão de 01 de fevereiro de
2016 os mesmos foram rejeitados (Acórdão 1401-001.516).
Alega a Recorrente que haveria de se aguardar a decisão definitiva naqueles
autos para que se pudesse analisar o mérito da presente lide.
Discordo de tal entendimento. Tal decisão não necessita ser definitiva, bastando
que ambos os processos ao menos estejam na mesma fase processual, tal qual
ocorreria se os autos estivessem apensos (situação em que ambos seriam
julgados na mesma sessão).
Fl. 1990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.000 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.001531/98-10

Saliento que o atual Regimento Interno do CARF, em seu art. 6o, § 6o, corrobora
tal entendimento ao determinar que,
ARt. 6o. [...]
§ 6o. Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem
localizados em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o
julgamento em diligência para determinar a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo na Câmara, de forma a
aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
[grifo nosso]
Assim, já havendo decisão do CARF quanto ao recurso voluntário do processo
principal, nada impede que se realize também o julgamento do recurso voluntário
atinente
ao
pedido
de
restituição/compensação,
devendo-se,
contudo,
determinar o apensamento dos autos para que os efeitos de eventual
reforma no processo relativo ao auto de infração sejam automaticamente
replicados na execução do acórdão referente ao processo de
restituição/compensação, execução essa que deverá aguardar a decisão
administrativa irreformável em relação ao lançamento de ofício.
É importante ressaltar que o contribuinte não é prejudicado com a utilização do
saldo negativo de IRPJ para dedução do lançamento de ofício, pois naqueles
autos deixou-se de aplicar penalidade de 75% sobre todo o saldo negativo
aproveitado de ofício, enquanto no caso da declaração de compensação, em caso
de não homologação, é cobrada multa moratória de 20% e multa isolada de 50%,
ambas sobre os débitos cuja homologação não venha a ser homologada.
Por fim, é imperioso destacar que mesmo que houvesse a extinção do crédito
tributário lançado de ofício, mediante pagamento, o cenário não se alteraria, pois,
conforme já salientado, já se deduziu o saldo negativo na realização do
lançamento.
Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso em relação às DComp,
confirmando a decisão recorrida de não homologar as compensações pleiteadas.
(destaques do original)
Neste contexto, cumpre apenas cuidar que o processo decorrente seja julgado depois de
definido, em mesma instância, o sucesso do processo principal. Assegurado, assim,
estará o direito de o sujeito passivo discutir seu direito creditório em face do resultado
do julgamento administrativo acerca do débito apontado pela autoridade fiscal para o
mesmo período. No presente caso, por exemplo, se infirmado o crédito tributário
lançado, o sujeito passivo teria interesse em retomar a discussão acerca do parcelamento
das estimativas no processo administrativo no 13116.007502/2010-14, vez que esta
objeção também foi lá posta, tempestivamente, na análise paralela do direito creditório
destinado a compensação. Já no momento da análise desta segunda parcela da
compensação, aquela objeção não mais existia, e tal interesse não mais se verificaria. De
toda a sorte, mantido o lançamento na esfera administrativa, infirmado está o saldo
negativo do ano-calendário 2008, o que dispensa o retorno dos autos na forma proposta
pela I. Relatora.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
Contudo, para assim proceder e promover a exigência de crédito tributário para
além da reversão do saldo negativo originalmente apurado pelo sujeito passivo, a autoridade
fiscal deve agir dentro do prazo decadencial estipulado para a constituição do crédito tributário
mediante lançamento, qual seja, aquele previsto no art. 150, §4o do CTN e no art. 173 do CTN.
Ultrapassado este lapso temporal, a autoridade fiscal apenas tem o direito de revisar a base de
cálculo do sujeito passivo no prazo do art. 74, §5o da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela
Lei no 10.833/2003, para confirmação da extinção do crédito tributário promovida pelo sujeito
Fl. 1991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.000 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.001531/98-10

passivo mediante apresentação de DCOMP com afirmação de direito creditório que é,
essencialmente, formado a partir do confronto entre o tributo devido e as antecipações exigidas
pela legislação. Necessariamente, portanto, a não-homologação pode ser motivada por
divergência em face de qualquer ponto da apuração pelo sujeito passivo.
Por tais razões, deve ser afastada a decadência declarada pelo Colegiado a quo, do
que decorre o necessário retorno dos autos para apreciação dos argumentos de mérito da
Contribuinte acerca da comprovação do indébito que não lhe foi reconhecido nestes autos, para
além dos demais argumentos deduzidos em recurso voluntário, não afetos às matérias aqui
apreciadas, inclusive quanto aos recursos voluntários contidos nos processos apensos.
Estas as razões, portanto, para acompanhar a I. Relatora em seus fundamentos e
conclusões e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da PGFN, com retorno ao
Colegiado a quo.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 1992
DF CARF MF
Documento nato-digital